Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792, STF).
2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado.
3. Incabível o pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.